Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA E COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. IMÓVEL INDEPENDENTE DO CONDOMÍNIO. SITUADO FORA DOS SEUS LIMITES. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
1. Tendo em vista a peculiaridade da questão fundiária no Distrito Federal, independente da denominação utilizada, Condomínio ou Associação, se o ente promove a manutenção de áreas comuns do imóvel no interesse dos moradores, com a estipulação das taxas em convenção ou assembleia, mostra-se legítima a cobrança das despesas condominiais.
2. No caso específico em voga, contudo, por meio de mandado de verificação, certificou-se que o imóvel não se localiza dentro dos limites do terreno desmembrado e os pretensos possuidores dos lotes não se beneficiam dos serviços ou de eventuais benfeitorias do condomínio demandado, de sorte que não se mostra exigível a cobrança de taxa condominial ante a ausência de contraprestação efetiva dos serviços, sob pena de se dar azo ao enriquecimento ilícito por parte do condomínio.
3. Negou-se provimento ao apelo, autos no 0711731-45.2021.8.07.0001 e deu-se provimento ao apelo, autos no 0702391-14.2020.8.07.0001.